Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA e MDA. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).
II. Questões em discussão:
2. As questões em exame são: (i) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio; (ii) no mérito, a possibilidade de consunção do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em relação ao de tráfico de drogas; (iii) na dosimetria, a fração de aumento na primeira fase e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) as possibilidades de substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional das reprimendas de forma individualizada para as penas de reclusão e detenção.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais e corroborada por campanas, filmagem e denúncias anônimas permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Ademais, houve expressa autorização do réu para ingresso na residência, razão para qual afastada qualquer alegação de conduta irregular dos policiais.
4. Não sendo declarada a nulidade, permanecem válidas todas as provas produzidas, inclusive a confissão espontânea do réu, razão pela qual se mantém o decreto condenatório.
5. Não se fala em consunção entre o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e o delito de tráfico de drogas, especificamente para reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, pois, no caso dos autos, verifica-se da prova produzida que o fim dos armamentos não era exclusivamente assegurar a traficância, pois tinha caráter autônomo. Aliás, já havia a informação de que o réu portava uma espingarda na redondeza de sua casa, e o próprio acusado relatou que os armamentos e munições se destinavam à sua segurança em casa, pois o local era muito perigoso, sem relação direta e exclusiva, portanto, com a traficância de drogas. Ademais, o crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples fato de o agente manter o artefato sob sua guarda, sem o devido registro ou autorização legal, sendo irrelevante o motivo alegado para a posse.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada.
8. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores que devem ser analisados conjuntamente, como vetor único, e podem ser considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ou para dosar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na terceira fase, mas não se admite a utilização simultânea nas duas etapas, sob pena de bis in idem.
9. Não há falar em reconhecimento da causa de redução do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) se, embora o réu seja primário e não possua maus antecedentes, os elementos produzidos nos autos (diversas denúncias anônimas, palavras dos policiais, prova pericial, demonstração da traficância habitual, posse de armas de fogo e munições, notícias de que portava em via pública e ausência de comprovação de renda lícita) demonstraram que ele se dedicava às atividades criminosas.
10. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
11. Assim, em relação à pena de detenção, fixada em 1 (um) ano, portanto em patamar inferior a 4 (quatro) anos, sem qualquer valoração negativa de circunstância judicial e sendo o réu primário, deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.